Tribunal: TJSP
Processo: 2100773-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas corpus – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, fundamentado em risco à saúde do paciente, em razão da pandemia de Covid-19 – Extinção, sem julgamento do mérito – Ordem concedida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, determinando o seguimento do writ – Panorama atual da saúde mundial que, por si só, não é apto a justificar o pedido –

Ementa:
Habeas corpus – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, fundamentado em risco à saúde do paciente, em razão da pandemia de Covid-19 – Extinção, sem julgamento do mérito – Ordem concedida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, determinando o seguimento do writ – Panorama atual da saúde mundial que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2100773-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAURICIO DE
CARVALHO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.782
2
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mauricio de Carvalho
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 25.782
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PRETENSÃO À REFORMA
DE
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
PRISÃO DOMICILIAR, FUNDAMENTADO EM RISCO À SAÚDE
DO PACIENTE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19
EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
ORDEM
CONCEDIDA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
DETERMINANDO O SEGUIMENTO DO WRIT PANORAMA
ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A
JUSTIFICAR O PEDIDO
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em favor de MAURICIO DE CARVALHO, apontando
como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Criminal da
Comarca
de
Franco
da
Rocha
(Execução
n°
1001280-79.2020.8.26.0198), que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar ao paciente (fls. 56/59).
O paciente encontra-se em cumprimento de pena de
11 anos e 8 meses de reclusão, tendo iniciado o cumprimento de sua
reprimenda em 25 de maio de 2.012, com previsão de término em 24
de janeiro de 2.024 (fls. 38/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.782
3
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob
o fundamento de risco à saúde do paciente, em razão da pandemia
de Covid-19.
Às fls. 91/99, o feito foi monocraticamente extinto,
sem resolução de mérito, por se entender descabida a impetração de
habeas corpus para a discussão de questão incidente em execução
penal, como sucedâneo recursal.
Interposto Agravo Regimental, às fls. 117/124 esta
Col. 2a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mantendo a
decisão agravada.
Comunicada às fls. 134/142, pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça, a prolação da r. decisão de lavra do E. Min.
Felix Fischer, nos autos do Habeas Corpus no 596.057/SP, que
concedeu a ordem, de ofício, para determinar a apreciação por esta
Corte de Justiça do mérito da impetração.
Liminar indeferida às fls. 144/147.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
154/161, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Em cumprimento à ordem exarada pelo Col.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.782
4
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus no
596.057/SP, ressalvado, ainda, o entendimento pessoal deste Relator,
no sentido da inadequação da presente via mandamental para
discutir matéria afeta à execução de pena, passo ao exame de mérito
do presente mandamus.
A ordem há de ser denegada.
A concessão de albergue domiciliar em sede de
execução penal, regida pelo art. 117, da Lei n° 7.210, de 11 de julho
de 1.984, dispõe que:
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar
de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado
acometido de doença grave; condenada com filho menor
ou deficiente físico ou mental; condenada gestante”.
A literal disposição da lei apenas outorga o
benefício pleiteado aos reeducandos que cumprem sua reprimenda
em regime aberto, não contemplando aqueles, como o paciente, que
encontram-se em regime fechado.
Não se ignora que o Col. Superior Tribunal de
Justiça tenha posicionamento no sentido de que, "embora o art. 117 da
Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.782
5
prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a
extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou
semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua
imprescindibilidade”.
Contudo, é certo que o intérprete máximo da
legislação federal apenas admite a relativização de tal requisito em
situações excepcionais, quando, por exemplo, comprovada a
necessidade de cuidados médicos indisponíveis na unidade
penitenciária.
No caso em apreço, não obstante o paciente seja
epilético, não há nenhuma comprovação nos autos de que ele esteja
sendo privado do acompanhamento e atendimento médico
necessários ao seu estado de saúde na unidade prisional em que se
encontra segregado.
Nem mesmo a atual situação mundial em relação
ao novo coronavírus, classificada como pandemia de COVID-19,
caracterizaria situação excepcional a relativizar o requisito exigido
pela LEP.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.782
6
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo
Coronavírus.
Isso porque o Estado vem adotando medidas
preventivas à propagação do vírus no âmbito do sistema prisional,
não há notícias de que o local em que o paciente se encontra
segregado apresente casos de contaminação.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui
caráter cogente.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da
AP 1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo
frente à pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62
do CNJ, "por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo
aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios:
"1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.782
7
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação
do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de,
fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus,
proferida em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação
da
infecção
pelo
novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca
adequação
no
chamado
grupo
de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.782
8
se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC
569.650-RJ; rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO; Decisão
Monocrática, j. 30/03/2020; STJ RCD no HC 568.805; Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA; Decisão Monocrática, j.
15/04/2020.
E, na espécie, ainda que o paciente possua
epilepsia, como já ressaltado, não há nenhuma comprovação nos
autos de que seu estado de saúde seja grave ou de que ele necessite
de cuidados especiais não disponíveis na unidade prisional em que
se encontra.
Outrossim,
conforme
bem
ponderado
pela
autoridade apontada como coatora, "(...) o relatório médico informa que
o preso (...) se encontra devidamente medicado com fenobarbital para o
controle de crises e em acompanhamento regular na enfermaria (página
31). (...) Com efeito, o preso conta apenas 39 anos, sem outras
comorbidades e conforme informação extraída de publicação da Liga
Portuguesa Contra a Epilepsia, "[n]ão existe evidência que as pessoas com
epilepsia sem outras doenças associadas tenham maior risco de ser infetadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.782
9
pelo vírus SARS-CoV-2 ('novo coronavírus'), responsável pela COVID19
em relação à população geral. O risco é maior para as pessoas idosas e com
doenças do sistema imunológico. Por vezes os doentes com 'doenças
neurológicas crônicas' são considerados grupo de risco, não especificando
quais são essas doenças. Os doentes com epilepsia controlada não
apresentam maior risco; os doentes com crises mal controladas,
particularmente aqueles em que a febre é um fator importante no
desencadear de crise e aqueles que têm outras doenças associadas à epilepsia
podem ter maior risco".6 Ausente prova de que o executado encontra-se em
grupo de risco da COVID-19, nos termos acima, incabível prisão domiciliar
por este fundamento." (fls. 58/59)
Portanto,
ausente
o
pressuposto
legal
ao
recolhimento em albergue domiciliar, qual seja, o cumprimento de
pena em regime aberto, bem como qualquer situação excepcional à
dispensá-lo, ressaltando-se que o panorama atual da saúde
mundial, por si só, não é apto a tal fim, inexiste constrição ilegal à
liberdade de locomoção do paciente.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100773-24.2020.8.26.0000 -Voto no 25.782
10